Tribunal: TJDFT
Processo: 0005999-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005999-57.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ISMAEL SULLIVAN SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE RECONHECIDA. NOVO JULGAMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Realizado o pedido de sustentação oral pela defesa dentro do prazo regimental e transcorrida a sessão de julgamento sem que que lhe fosse oportunizada a manifestação requerida, impõe-se declarar a nulidade do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação das partes para que possam, caso queiram, fazer a defesa oralmente. 1.2. Julgamento anterior anulado. 3. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”, porquanto as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). 4. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”), divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 5. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 6. Deve ser excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime quando amparada em fundamentação inidônea. 7. Julgamento anterior anulado. Em novo julgamento, recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 478, ambos do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de nulidade da audiência por cerceamento de defesa diante da ausência da integralidade das gravações atinentes aos debates orais produzidos em plenário do tribunal do júri, o que teria ensejado prejuízo à defesa, tendo em vista que seu advogado não teria participado da sessão plenária nem teria confeccionado o recurso de apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não pode prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 156 e 478, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Analisando os atos processuais (...), verifica-se que foi observado o rito processual estabelecido no Código de Processo Penal, tendo sido o réu devidamente assistido por advogados, os quais, como se pode inferir da Ata da Sessão do Julgamento (Num. 39214502), não alegaram nenhuma nulidade após a instalação do julgamento, estando preclusas as questões processuais até esse momento. De igual modo, depreende-se da ata que, após iniciada a sessão não houve qualquer irregularidade, tendo sido as cédulas verificadas uma a uma pelo MM. Juiz Presidente, respeitada a incomunicabilidade dos jurados e realizados os atos processuais (...), assegurando-se os direitos da ampla defesa e do contraditório do réu. Assim, não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido” (ID 45340709). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece dar curso ao inconformismo quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027